Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega que em 2021 o Banco Central criou o “Mecanismo Especial de Devolução – MED” para autorizar que as instituições financeiras promovam a devolução de valores recebidos por seus clientes via “PIX”, de modo que o acórdão foi omisso ao não aplicar o MED para determinar o estorno dos valores equivocadamente transferidos pelo autor para terceiro via “TED”. Ainda, sustenta que o acórdão é contraditório ao assinalar que cabe ao autor buscar dos beneficiários a quantia objeto de locupletamento, uma vez que o embargante entende não ter ocorrido o mencionado “locupletamento”, visto que a quantia permanece retida na conta bancária de pessoa falecida.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Quanto à mencionada omissão, não se exige a manifestação sobre todas as teses jurídicas, sendo suficiente a efetiva fundamentação no acórdão. Ademais, a tese ventilada em sede de embargos acerca da aplicação da “MED” para o valor transferido via “TED” sequer foi apresentada nos autos, não existindo omissão em face de argumento não formulado no momento oportuno, além de configurar indevida inovação recursal.
V. Quanto à alegada contradição, convém reiterar que somente se configura quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento), e não em face do entendimento que a parte entende como adequado. De todo modo, não existe contradição no trecho do acórdão elucidando que o autor deve buscar a quantia perante quem “se locupletou indevidamente do valor que não lhe pertence ou mesmo de seus sucessores, conforme alegação de que a beneficiária dos valores é falecida”, uma vez que a menção ao termo “locupletamento” decorre tão somente do fato de existir indicação da parte embargante de que o valor está em conta de terceiro (falecida), e não na sua conta.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.